Tribunal: TJSP
Processo: 1007022-40.2016.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória e Reconvenção – Sentença de parcial procedência – Retenção por benfeitorias - Insurgência que não prospera – Posse de má-fé não configurada – Autores comodatários do Réu – Inadimplência de obrigações acessórias – Irrelevância – Imputação de responsabilidade pelos danos causados a genitora do Réu – Impossibilidade, por se tratar de mera gestora e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória e Reconvenção – Sentença de parcial procedência – Retenção por benfeitorias - Insurgência que não prospera – Posse de má-fé não configurada – Autores comodatários do Réu – Inadimplência de obrigações acessórias – Irrelevância – Imputação de responsabilidade pelos danos causados a genitora do Réu – Impossibilidade, por se tratar de mera gestora e representante do Apelante atuante em conjunto com o outro genitor – Benfeitorias uteis e necessárias no Imóvel comprovadas – Direito de indenização existente – Inteligência do artigo 1.219 do CCB – Impugnação aos orçamentos colacionados – Ausência de objeção especifica aos valores apresentados - Dano material – Não comprovação – Ônus probatório que lhe incumbiria – Sentença de Primeiro Grau mantida – Ratificação, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. RECURSO NÃO PROVIDO.